Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. DEMONSTRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado descrito na denúncia; (ii) analisar a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas; e (iii) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na denúncia restaram comprovadas por meio de depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas e elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
5. A palavra da vítima, reconhecida como meio de prova relevante em crimes patrimoniais, foi confirmada por testemunho policial e por testemunhas presenciais, que relataram a agressão e a subtração dos bens.
7. A tese defensiva de ausência de provas técnicas, como laudo médico ou exame de corpo de delito, não prospera, pois a violência foi confirmada por testemunhos e a ocorrência do roubo é incontroversa.
8. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, diante da atuação conjunta de diversos indivíduos, conforme reconhecido pela própria Defesa.
9. A manutenção da prisão preventiva é legítima, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do réu e da necessidade de garantia da ordem pública.
10. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 312, 313; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002696, 0700063-85.2023.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/05/2025. TJDFT, Acórdão 1998526, 0743616-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 1993164, 0719587-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 29/04/2025. STJ, AgRg no HC 760.405-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/08/2022. TJDFT, Acórdão 1804251, 0700361-67.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14/12/2023. TJDFT, Acórdão 1927353, 0732481-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 26/09/2024.